Tribunal: STF
Processo: ARE 1259530
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 22, pp. 38-53):
    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO - NULIDADES - PRESCRIÇÃO - CERCEAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE, NO CASO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente o transcurso do prazo prescricional durante a persecução criminal, devido a suspensão do feito na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, não há que se falar em ausência da pretensão punitiva. "Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa." (art. 566 do Código de Processo Penal). "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (Súmula no. 523 do Supremo Tribunal Federal). Comprovada a apropriação indébita de bens por parte do agente, que tinha sua posse ou detenção em razão do ofício, mister é sua condenação nas sanções do art. 168, § 10, inciso III do Estatuto Repressivo. Preenchidas as condições do art. 71 do Código Penal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva. A fixação da pena acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 68 do Código Penal, representa a resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Apelação conhecida e não provida. “
    Os embargos de declaração não foram conhecidos, em virtude de sua intempestividade (eDOC 23, pp. 13-15).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da intempestividade do recurso extraordinário (eDOC 25, pp. 5-7).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o presente agravo é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 8/7/2019 (segunda-feira) (eDOC 25, p. 8). O prazo para recurso iniciou-se em 9/7/2019 (terça-feira) e findou-se em 23/7/2019 (terça-feira). Ocorre que o agravo foi interposto somente em 26.7/2019 (sexta-feira), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias corridos. 
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de agravo em recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo é regido por normas processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face ao NCPC. Porém, a contagem continua regida pelo CPP. 
    Considerando que o protocolo do recurso em exame se deu após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o presente agravo. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente